Tribunal: TJES
Processo: 0014337-89.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Juros
Data de julgamento: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014337-89.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ERACY DO NASCIMENTO BAPTISTA

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. ERRO MATERIAL NA IDENTIFICAÇÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL. REVISÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos por CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra acórdão da Terceira Câmara Cível que, ao dar parcial provimento à apelação da consumidora, reformou sentença de improcedência em ação revisional, limitando os juros remuneratórios à taxa média de 1,97% ao mês (referente à modalidade de crédito consignado-INSS) e determinando a restituição simples dos valores pagos em excesso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de erro material no acórdão embargado quanto à modalidade contratual utilizada como parâmetro para a análise da abusividade dos juros; (ii) definir se tal erro justifica a concessão de efeitos infringentes para adequação da taxa de juros de referência à modalidade contratual correta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os Embargos de Declaração são cabíveis para correção de erro material quando o acórdão parte de premissa fática incorreta que impacta diretamente no resultado do julgamento, conforme art. 1.022, III, do CPC.

4.
A análise do contrato firmado entre as partes demonstra que a operação se refere a empréstimo pessoal com débito em conta corrente, e não a empréstimo consignado-INSS, conforme documentos juntados aos autos (fls. 22/26), inclusive com "Autorização Irrevogável de Desconto em Conta Corrente".

5.
A utilização da taxa média de mercado da modalidade de crédito consignado-INSS como parâmetro de comparação configura erro material, uma vez que se refere a operação com risco e condições diversas daquelas do contrato em análise.

6.
A correção do parâmetro de comparação, com base nos dados oficiais do Banco Central para a modalidade de empréstimo pessoal não consignado à época da contratação (6,10% a.m. e 130,35% a.a.), confirma a abusividade dos juros contratados (14,5% a.m. e 407,77% a.a.).

7
. A jurisprudência do STJ (REsp 1.061.530/RS, recurso repetitivo) admite a revisão judicial dos juros remuneratórios quando comprovada abusividade evidente, independentemente da taxa estar acima da média, especialmente quando a discrepância for flagrante e gerar onerosidade excessiva ao consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de Declaração providos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1. A constatação de erro material na identificação da modalidade contratual justifica a concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

2. A comparação dos juros contratados deve observar a taxa média de mercado da modalidade efetivamente pactuada, conforme dados oficiais do Banco Central.

3. A abusividade dos juros remuneratórios resta configurada quando a taxa contratada supera significativamente a média de mercado, ainda que não se trate de empréstimo consignado.

4. A restituição dos valores pagos em excesso deve ser feita de forma simples, na ausência de prova de má-fé do credor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022, III; CDC, arts. 6º, V, e 51, § 1º; CF/1988, art. 5º, XXXII; Súmulas 297 e 382 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009; STJ, AgInt no AREsp 1.501.756/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/10/2019, DJe 25/10/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, com efeitos infringentes, apenas para sanar o erro material apontado no acordao de ID 10987779, para retificar os juros medios de referencia para 6,10% ao mes e 130,35% ao ano, conforme planilha oficial do Banco Central, referente a modalidade de contrato de emprestimo pessoal nao consignado, com a consequente restituicao, na forma simples, dos valores pagos em excesso, a serem apurados em fase de liquidacao de sentenca, mantida a sucumbencia reciproca estabelecida no acordao anterior que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
em face do v. acórdão de Id nº 10987779, proferido por esta Colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível interposto por ERACY DO NASCIMENTO BAPTISTA.

O acórdão embargado reformou a sentença de primeiro grau, que havia julgado improcedentes os pedidos da ação revisional, para limitar a taxa de juros remuneratórios do contrato firmado entre as partes a 1,97% ao mês e 26,54% ao ano, determinando a restituição simples dos valores pagos em excesso. Para tanto, o julgado utilizou como parâmetro a taxa média de mercado para a modalidade de "crédito pessoal consignado INSS".

Em suas razões recursais de Id nº 11312961, a embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão e erro material no v. acórdão. Alega que o colegiado partiu de premissa fática equivocada ao considerar a operação como "crédito consignado", quando, na verdade, trata-se de "empréstimo pessoal não consignado", com pagamento mediante débito em conta corrente, conforme expressamente previsto no contrato.

Aponta que a taxa média de mercado para a modalidade correta, na data da contratação (fevereiro de 2013), era de 4,52% ao mês, e não 1,97% a.m. como constou no julgado. Requer, assim, o acolhimento dos embargos, com a concessão de efeitos infringentes, para que seja sanado o vício e reanalisada a abusividade com base no parâmetro correto.

Apesar de devidamente intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 21 de agosto de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
em face do v. acórdão de Id nº 10987779, proferido por esta Colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível interposto por ERACY DO NASCIMENTO BAPTISTA para reformar a sentença de primeiro grau, que havia julgado improcedentes os pedidos da ação revisional, para limitar a taxa de juros remuneratórios do contrato firmado entre as partes a 1,97% ao mês e 26,54% ao ano, determinando a restituição simples dos valores pagos em excesso. Para tanto, o julgado utilizou como parâmetro a taxa média de mercado para a modalidade de "crédito pessoal consignado INSS".

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial
obscuridade
ou
contradição
, ou, ainda, quando for
omitido
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais
erros materiais
, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a
falta de clareza
, ou
obscuridade
, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO do recurso
e passo à análise da insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

Ementa
: DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE TAXA DE JUROS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. ALEGADA ABUSIVIDADE DE JUROS REMUNERATÓRIOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPROCEDÊNCIA DOS DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença da 1ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que, em Ação de Revisão de Taxa de Juros c/c Restituição de Valores ajuizada contra CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, julgou improcedentes os pedidos de limitação dos juros à taxa média de mercado, repetição dos valores pagos em excesso em dobro, e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a abusividade da taxa de juros pactuada no contrato de empréstimo pessoal firmado entre as partes; (ii) analisar a existência de dano moral passível de indenização em razão da cobrança de juros alegadamente abusivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) é aplicável às relações contratuais com instituições financeiras, conforme a Súmula 297 do STJ.

4. A estipulação de juros remuneratórios superiores à média de mercado, por si só, não indica abusividade, sendo necessária a demonstração de onerosidade excessiva e discrepância clara em relação às taxas médias, conforme o entendimento do STJ (REsp 1061530/RS).

5. No caso concreto, a taxa de juros pactuada (14,5% a.m. e 407,77% a.a.) supera em mais de 50% a taxa média de mercado da época (1,97% a.m. e 26,54% a.a.), evidenciando a abusividade e justificando a sua revisão.

6. A repetição dos valores pagos a maior deve ocorrer na forma simples, pois não houve comprovação de má-fé por parte da instituição financeira, conforme entendimento consolidado do STJ (AgInt no AREsp 1501756/SC).

7. A cobrança de juros abusivos, por si só, não configura dano moral indenizável, não havendo nos autos prova de abalo psicológico que justifique a compensação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O Código de Defesa do Consumidor se aplica às relações contratuais que envolvem instituições financeiras.

2. A estipulação de juros superiores à taxa média de mercado não indica abusividade por si só, sendo necessária a comprovação de onerosidade excessiva.

3. A repetição dos valores pagos indevidamente deve ser feita de forma simples, na ausência de má-fé do credor.

4. A cobrança de juros abusivos, por si só, não caracteriza dano moral, na ausência de prova de efetivo abalo psicológico ao consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, V, e 51, § 1º; CC, art. 368; Decreto 22.626/33 (Lei de Usura); Súmulas 297 e 382 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009; STJ, AgInt no AREsp 1501756/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/10/2019, DJe 25/10/2019.

Em suas razões recursais,
CREFISA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
sustenta que o acórdão incorreu em
erro de premissa
, ao tomar como base para comparação a
modalidade de crédito pessoal consignado-INSS
, quando o contrato celebrado entre as partes era, na verdade, um
empréstimo pessoal não consignado
.

Portanto, o cerne do recurso reside na alegação de omissão e erro material no acórdão embargado, que teria utilizado parâmetro incorreto para aferir a abusividade da taxa de juros remuneratórios.

Nesse sentido, adiante que assiste razão à embargante. Explico.

Ao compulsar os autos, verifica-se que o voto condutor efetivamente partiu de premissa equivocada ao utilizar como referência os juros médios do
empréstimo consignado-INSS
, cuja taxa média à época da contratação era de
1,97% ao mês e 26,54% ao ano
, quando, na verdade, a modalidade contratual era de
empréstimo pessoal não consignado
, o que pode ser verificado às fls. 22/25 dos autos, tendo, inclusive, autorização de desconto em conta corrente.

Nesse sentido, ressalto que a parte embargante, já em sua contestação (fls. 39/56), destacou que, no contrato celebrado, “(...) ficou firmado que os descontos seriam realizados em conta corrente e não em folha de pagamento, sendo evidente que o contrato em comento não se trata da modalidade de empréstimo consignado”.

De seu turno, em réplica, a autora, ao se manifestar sobre a questão, confirmou tratar-se de empréstimo pessoal com débito direto em conta, apenas sustentando que, por tal característica, a operação deveria ser equiparada ao consignado (fl. 95).

Contudo, da análise dos autos, em especial do "Contrato de Empréstimo Pessoal" e de seu "Anexo 1 - Autorização Irrevogável de Desconto em Conta Corrente" (fls. 22/26 do Vol. 01, Parte 01), constata-se que a operação firmada entre as partes é, inequivocamente, de
empréstimo pessoal com pagamento mediante débito em conta corrente
, e não de empréstimo consignado (desconto em folha de pagamento).

Trata-se de modalidades de crédito distintas, com níveis de risco e, consequentemente, taxas médias de juros substancialmente diferentes. A omissão do acórdão em analisar o contrato sob a ótica de sua real natureza configura erro material que impacta diretamente na conclusão do julgamento, autorizando, excepcionalmente, a concessão de
efeitos infringentes
ao presente recurso para sanar o vício.

Com efeito, conforme os dados oficiais do Banco Central anexados aos autos, à época da contratação (para o período de 18/02/2013 a 22/02/2013), a taxa média praticada na modalidade correta era de
6,10% ao mês e 130,35% ao ano (
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=221101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2013-02-18
). Os juros contratados, entretanto, alcançaram
14,5% ao mês e 407,77% ao ano
, revelando-se, portanto,
claramente abusivos mesmo diante do parâmetro correto
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada em sede de recurso repetitivo (REsp nº 1.061.530/RS), admite a revisão judicial dos juros remuneratórios quando a abusividade, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, ficar cabalmente demonstrada.

Verifica-se, portanto, que a taxa contratada (14,50% a.m.) supera em o limite considerado razoável pela jurisprudência, mantendo-se, assim, a conclusão pela sua
abusividade
. A taxa anual pactuada de
407,77%
evidencia a desproporção quando comparada à média de
130,35%
.

Desta forma, impõe-se a reforma da sentença para limitar os juros remuneratórios, porém, o parâmetro a ser utilizado deve ser a taxa média de mercado para a modalidade efetivamente contratada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
LHES DOU PROVIMENTO
, com
efeitos infringentes
, apenas para sanar o erro material apontado no acórdão de ID 10987779, para retificar os juros médios de referência para
6,10% ao mês
e
130,35% ao ano
, conforme planilha oficial do Banco Central, referente modalidade de contrato de empréstimo pessoal não consignado, com a consequente restituição, na forma simples, dos valores pagos em excesso, a serem apurados em fase de liquidação de sentença, mantida a sucumbência recíproca estabelecida no acórdão anterior que julgou parcialmente procedente o pleito autoral.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar